Tribunal: TJES
Processo: 0007947-94.2000.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007947-94.2000.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILCIMAR DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007947-94.2000.8.08.0006

APELANTE: GILCIMAR DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FABIANA VIEIRA LOUREIRO PANCOTTO - ES13627

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.

EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
PRELIMINARES. NULIDADE DE PROVAS. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE TORTURA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PARTE ILEGÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPERTINÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSABILIDADE. MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO.

PROVAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA. DOSIMETRIA.
MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROTAGONISMO NA EMPREITADA CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não havendo indícios que possam colocar em dúvida a idoneidade do procedimento adotado para a inquirição dos réus, não há que se falar em ilicitude da prova, e, via de consequência, dos demais elementos informativos e provas que instruem a ação penal.

2. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que busca o trancamento da ação penal sob a alegação de ausência de justa causa.

3. O reconhecimento pessoal, teleologicamente, é meio de prova que parte da premissa de que a pessoa que se submete ao referido procedimento, normalmente a vítima ou testemunhas, não conheça o criminoso previamente. Na hipótese vertente, os réus Moisés e Geandré, por meio de confissão, atribuíram a prática delitiva ao réu e, em reforço, o indicaram como sendo a pessoa mostrada em uma fotografia. Diante dessas circunstâncias, o reconhecimento, na hipótese, é dispensável, haja vista que a indicação da autoria foi feita mediante confissão. Ademais, a inobservância do rito exposto no artigo 226, do CPP, por si só, não contamina a instrução se a autoria delitiva for confirmada por outros meios probatórios.

4. Hipótese em que os depoimentos direcionam-se no mesmo sentido, imputando ao réu a conduta de adentrar na casa das vítimas e iniciar o sequestro.

5. Em que pese o réu, ao tempo dos fatos, tivesse menos de 21 (vinte e um) anos, não é possível a redução da pena intermediária para além do mínimo legal, consoante entendimento sumulado (Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça).

6. Não há que se falar em participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal), na medida em que o réu praticou o verbo núcleo do tipo penal (no caso, sequestrar o gerente do banco e sua esposa), caracterizando protagonismo que foi essencial para o sucesso do crime.

7.
Recurso

conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007947-94.2000.8.08.0006

APELANTE: GILCIMAR DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FABIANA VIEIRA LOUREIRO PANCOTTO - ES13627

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GILCIMAR DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES (Id. 3950089, vol. 10, pp. 537/559), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 159, § 1º, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão.

Razões recursais da Defesa, id. 4867618, arguindo, preliminarmente, a declaração da ilicitude dos interrogatórios dos corréus Geandré e Moisés, ao argumento de que foram obtidos mediante tortura e ameaças. Requer, ainda, o reconhecimento de ausência de justa causa na deflagração da ação penal, por entender ser o réu parte ilegítima, diante da alegada ausência de provas. Aduz, também, haver ilicitude no reconhecimento por meio de fotografia. No mérito, argumenta não haver provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a incidência da atenuante da menoridade relativa e da causa de diminuição de pena constante do artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Emerge da denúncia que, entre os dias 02 e 03 de julho do ano de 2000, os réus Oséias de Souza Gomes, Odimar Leite, Valdênio Silva Barbosa e Moisés Ventura Souza dos Santos reuniram-se para planejar um assalto a um Banco do Município de Aracruz.

Nesse diapasão, Odimar fez um convite a Moisés para participar do plano, tendo este aceito e ficado com a tarefa de levar o réu Gilcimar de Souza Costa até Aracruz, onde lhe mostraria a cidade para, em seguida, providenciarem o aluguel de uma casa que seria destinada a abrigar os integrantes do grupo e para servir de cativeiro.

Desse modo, no dia 14/7/2000, os réus Moisés e Gilcimar foram para Aracruz num veículo Corsa, ano 1994, de propriedade de Moisés e, ao chegarem na cidade e estudado o melhor local para o esconderijo, alugaram uma residência situada na Rua Augusta Ferreira Lamego, nº 104, Bairro Vila Nova, local que foi indicado pelo réu Celso Luiz Da Cruz.

Por sua vez, no dia 15/7/2000, Odimar ligou para Moisés pedindo que o levasse para conhecer a residência alugada. No percurso, Odimar revelou a Moisés que o estabelecimento bancário a ser assaltado seria o Banco do Brasil, informando, ainda, que no dia seguinte chegaria de São Paulo para participar da empreitada a pessoa de nome
Gilcimar da Silva
, vulgo “Paulista”.

Consta dos autos que Gilcimar de Souza Costa fez o acompanhamento da rotina de um dos gerentes do Banco, a vítima Sandro Giovanni Daher Silva, a fim de descobrir seu endereço e outros detalhes importantes para a execução do delito.

Nesse contexto, iniciando a empreitada criminosa, no dia 16/7/2020, o réu
Gilcimar da Silva
, acompanhado de outro elemento cuja identidade não foi descoberta, após retirarem o ar-condicionado existente no quarto da vítima Sandro e de sua esposa Letícia Batista Daher, adentraram no seu interior, onde permaneceram aguardando os moradores do local. Estes, ao chegarem em sua residência, foram rendidos por
Gilcimar
e seu comparsa que, com os rostos encobertos com máscaras e mediante emprego de armas de fogo, mantiveram-nos sob seu poder.

Assim sendo, após dominarem Sandro e sua família, os meliantes fizeram contato entre si via telefone celular. Em etapa subsequente do plano, os réus Alessandro Gomes Batista, Marcílio Rocha e Emerson Batista Nunes foram à citada residência e, lá chegando, sequestraram a esposa e os filhos (ambos menores impúberes) de Sandro, levando-os inicialmente para o imóvel que fora alugado.

Enquanto isso, Sandro permaneceu em sua residência durante toda a noite do dia 16/7/2000 até a madrugada do dia 17/7/2000 sob o poder de
Gilcimar
e seu comparsa. Por volta das 05:00 horas do dia 17, o réu e o indivíduo não identificado disseram para a vítima que iriam embora, mas disseram que Sandro deveria arrecadar todo o dinheiro do Banco do Brasil e levar a quantia para um local que seria indicado posteriormente, pois somente assim libertariam sua esposa e filhos.

Diante da ameaça, Sandro dirigiu-se à agência do Banco do Brasil, oportunidade em que os integrantes do grupo criminoso passaram a fazer contato com ele por diversas vezes através do telefone 256-1359. Desesperado, Sandro revelou para dois funcionários do Banco, Júlio César Nichio e José Domingos Sagrilo Gasparini, o que estava acontecendo, o que os levou a auxiliarem Sandro na subtração de todo numerário existente no banco, ou seja, R$ 85.583,00 (oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais) e US$ 18.002,00 (dezoito mil e dois dólares).

Logo após, atendendo às determinações dos sequestradores, Sandro dirigiu-se até um veículo Volkswagen tipo Gol, que estava estacionado no Supermercado Devens, onde deixou o dinheiro no banco, como condição para liberação de sua família.

Em seguida, o réu Alessandro conduziu o referido automóvel até as proximidades da BR 101, onde repassou a quantia para Odimar e Oséias, que o aguardavam no interior de um veículo Corsa Wind.

De acordo com a denúncia, a esposa e filhos da vítima só foram liberados do cativeiro por volta das 11 horas do dia 17/7/2000, quando os sequestradores os deixaram na estrada, próximo ao Distrito de Timbuí.

Extrai-se dos autos que o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em relação ao réu (vol. 04, p. 361) em 07/02/2001, oportunidade em que também foi decretada sua prisão preventiva. Em 04/10/2013, Gilcimar constituiu advogado nos autos (vol. 08, pp. 481/483), tendo o juízo determinado o prosseguimento do feito em relação a ele (vol. 08, p. 601).

Desse modo, devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 159, § 1º, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise d
as teses arguidas pela defesa técnica.

Inicialmente, a defesa pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante declarações dos réus Geandré e Moisés, ao argumento de que prestaram depoimento mediante tortura e ameaças.

Ocorre que os mencionados réus, em nenhum momento mencionaram, mesmo em juízo (quando estavam acompanhados de advogados constituídos), que teriam sido coagidos a falsear declarações. O réu Moisés, em interrogatório judicial, limitou-se a falar que foi ameaçado não por agentes do Estado, mas por outros réus e por advogados. Nessa toada, não havendo sequer indícios que possam colocar em dúvida a idoneidade do procedimento adotado para a inquirição dos réus, não há que se falar em ilicitude da prova, e, via de consequência, dos demais elementos informativos e provas que instruem a ação penal.

Em continuidade, a defesa técnica requer o reconhecimento de ausência de justa causa na deflagração da ação penal, por entender ser o réu parte ilegítima, não havendo provas que o insiram na dinâmica delitiva.

A arguição, no entanto, confunde-se com o mérito. Ademais, a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que busca o trancamento da ação penal sob a alegação de ausência de justa causa (Nesse sentido: AgRg nos EDcl no HC 801384/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 22/5/2023. Julgado em 25/5/2023).

Ainda em sede preliminar de mérito, a defesa pugna pena anulação da sentença condenatória em razão da suposta inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Nada obstante, no caso em tela, verifica-se que o reconhecimento na esfera policial foi feito pelos réus Moisés e Geandré, que confessaram o delito e, além disso, nomearam outros agentes que concorreram para a prática criminosa, dentre os quais está o ora apelante.

Cabe ressaltar que o reconhecimento pessoal, teleologicamente, é meio de prova que parte da premissa de que a pessoa que se submete ao referido procedimento, normalmente a vítima ou testemunhas, não conheça o criminoso previamente.

Na hipótese vertente, os réus Moisés e Geandré, por meio de confissão, atribuíram a prática delitiva ao réu, ora apelante, e, em reforço, o indicaram como sendo a pessoa mostrada em uma fotografia.

Não vislumbro nulidade a ser proclamada, portanto, porque o reconhecimento, na hipótese, é dispensável, haja vista que a indicação da autoria foi feita mediante confissão.

Ainda que assim não fosse, mesmo que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226, do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório

(AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 04/10/2022, DJe 17/10/2022).

Desse modo, a inobservância do rito exposto no artigo 226, do CPP, por si só, não contamina a instrução se a autoria delitiva for confirmada por outros meios probatórios. Assim sendo, se, no mérito, houver provas colhidas ao crivo do contraditório que permitam identificar a autoria delitiva, não há que se falar em nulidade.

Superadas as questões processuais arguidas, prossigo ao exame do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
do crime está devidamente comprovada, dentre outros elementos, no Boletim de Ocorrência Policial (vol. 01, pp. 35/36), nos Registros Telefônicos (vol. 01, pp. 37/39), na cópia de reportagem jornalística (vol. 01, pp. 51/52), nos Autos de Apreensão (vol. 01, pp. 165/167, pp. 169/173, p. 175, pp. 209/211; vol. 02, p. 05, p. 67) e nos Autos de Entrega (vol. 01, p. 243, p. 321; vol. 02, p. 69).

Em relação à
autoria delitiva
, atribui-se ao apelante
GILCIMAR DA SILVA
, acompanhado de um indivíduo não identificado, o início dos atos de execução do plano de subtração das reservas financeiras da Agência do Banco do Brasil localizada em Aracruz.

Nesse diapasão, é importante consignar que as vítimas Sandro (gerente do banco) e Letícia (esposa deste) declararam na esfera policial que foram rendidos por dois homens armados, que estavam encapuzados (vol. 01, p. 87; p. 99).

Não foram as vítimas, portanto, que identificaram o réu.

Na verdade, a inserção de Gilcimar na investigação do crime ocorreu a partir das declarações prestadas pelo réu Moisés Ventura Souza dos Santos à autoridade policial, que declarou em depoimento prestado no dia 28/7/2000 (vol. 02, pp. 55/63) que já trabalhou como vigilante em um Banco do Município de Aracruz e, por conta disso, foi chamado para participar do assalto por conhecer a região. Declarou, em síntese, que:

“
o esquema ao assalto ao Banco do Brasil seria da seguinte forma:
Paulista, nacional este fugitivo da Casa de Custódia de Viana, conhecido assaltante de banco, existindo inclusive diversas notas em jornais e fotos ao seu respeito, o qual já estaria vindo de avião e chegaria no Sábado dia 15/07/2000
” e que “
no domingo dia 16/07/2000, por volta das 18 horas e 20 minutos, Paulista e um outro elemento (...) tendo estes adentrado a residência após a retirada do ar condicionado e lá permaneceram
(...) aguardando chegada do Gerente e sua família e lá dar início a já planejada extorsão mediante sequestro”; “
Que quanto a empreitada, a divisão de tarefas ficou da seguinte forma: Paulista e um outro elemento
(...) ficaram na residência por toda a noite, mantendo o gerente sob vigilância com emprego de arma de fogo e intensa pressão psicológica (...)”

Ainda na fase investigativa, Moisés prestou novo depoimento em 31/7/2000, oportunidade em que demonstrou conhecer a pessoa do réu, ora apelante, pois declinou o seu número de telefone à época (254-2688) e mencionou que “Paulista” disse, quando estava em frente à casa de Moisés, que o cordão de cor amarela tipo ouro que ostentava em seu pescoço teria sido tirado da mulher do gerente durante a ação criminosa.

Destarte, no dia 02/8/2000, Moisés manifestou-se dizendo que a foto apresentada, de Gilcimar da Silva, era da pessoa que entrou e permaneceu na casa das vítimas.

Também na fase investigativa, os réus Geandré dos Santos Timóteo e Emerson Batista Nunes também indicaram o réu Gilcimar da Silva como um dos criminosos que atuou no caso:

Que, efetivamente já participou de vários assaltos a banco neste Estado; Que, quanto a extorsão mediante seqüestro ocorrido em Aracruz, em face do gerente do banco do Brasil de Aracruz, esclarece que sua participação se deu apenas no roubo do veículo . VW/GoI, côr azul marinho quase roxo, quatro portas (...); Que, por sua participação recebeu a quantia de R$ 500,00(quinhentos reais); Que, tem conhecimento que vários integrantes compunha a quadrilha de seqüestro, porém, apenas tem a certeza de que atuaram em Aracruz os nacionais ALESSANDRO BATISTA GOMES, vulgo "Negão", EMERSON BATISTA ANTUNES, vulgo "Erminho", ODIMAR LEITE, vulgo "Dimas" e
GILCIMAR DA SILVA, vulgo "Cascão", "Tiririca" ou "Paulista"
(Depoimento de Geandré dos Santos Timóteo)

QUE, dentre outros bancos o declarante "assaltou" o Banco do Brasil de Aracruz/ES em co-autoria com ODIMAR LEITE, o exsoldado da Polícia Militar do Espírito Santo OZEAS DE SOUZA GOMES, MARCÍLIO de tal, MOISES de tal e a pessoa conhecida pelo vulgo de "
CASCÃO
";
QUE, o levantamento deste roubo foi feito por MOISES, que por sua vez, passou as informações para "CASCÃO"
; QUE, "CASCÃO" convidou o declarante e MARCÍLIO para praticarem o crime; QUE, o declarante e MARCÍLIO aceitaram a proposta de "CASCÃO"
; QUE, coube ao declarante, MARCÍLIO e "CASCÃO" seqüestrarem a família do gerente do Banco do Brasil de Aracruz e levá-los para o cativeiro
; (Depoimento de Emerson Batista Nunes)

Em juízo, por sua vez, os réus Moisés e Geandré confirmaram que Gilcimar participou do delito. Confira-se:

“
(...) que o acusado TETEU trouxe o
PAULISTA
até esta Cidade e um elemento de barbicha bem cheia e calvo, com o rosto arredondado;
que PAULISTA e o barbudinho entraram na casa do SANDRO,
telefonando a seguir para o ODIMAR; que este foi até a casa do SANDRO, onde ocorreu uma pequena discussão entre ODIMAR e
PAULISTA
, pois acharam que o SANDRO era caixa e não gerente; que posteriormente descobriram que ele era o gerente; que nesse momento o SANDRO não se encontrava em casa; que quando o SANDRO chegou em casa foi rendido pelo grupo; que após levaram os familiares do SANDRO para o cativeiro, não sabendo se o SANDRO também foi levado;
que através de fotografias reconheceu na DEPOL os acusados EMERSON (HERMINIO), GILCIMAR (PAULISTA), ALESSANDRO (NEGO) e o MARCILIO ROCHA”
; (Depoimento do réu Moisés em juízo)

“
que pode afirmar como participantes do assalto ao Banco do Brasil desta Cidade os acusados EMERSON (Herminho) e GILCIMAR DA SILVA (Cascão)
; que não pode afirmar que estivessem no assalto o ALESSANDRO (Negão) e ODIMAR (vulgo Dimas)”.
(Interrogatório judicial do corréu Geandré
)

Importante ressaltar que os depoimentos direcionam-se no mesmo sentido, imputando ao réu a conduta de adentrar na casa das vítimas e iniciar o sequestro.

É digno de nota ressaltar que Moisés, segundo restou consignado na Sentença (vol. 07, pp. 261 e ss.), foi o organizador da empreitada criminosa e, portanto, tinha conhecimento da atuação dos agentes que participaram do crime
1
.

Por outro lado, a negativa de autoria sustentada pelo réu não prevalece diante das provas produzidas, e o álibi por ele mencionado, de que estaria em outra região à época dos fatos, não foi minimamente comprovado, razão pela qual não se criou dúvida que pudesse colocar em questionamento a prática delitiva.

Diante do exposto, a negativa de autoria suscitada não encontra sustentação nas provas constantes dos autos. Logo, não há que se falar em insuficiência probatória ou dúvida que leve à absolvição, razão pela qual deve o édito condenatório permanecer por seus próprios fundamentos.

No que se refere à dosimetria da pena, a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Com efeito, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo reparos a serem realizados.

Em que pese o réu, ao tempo dos fatos, tivesse menos de 21 (vinte e um) anos, não é possível a redução da pena intermediária para além do mínimo legal, consoante entendimento sumulado (Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça).

Na terceira fase, não há que se falar em participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal), na medida em que o réu praticou o verbo núcleo do tipo penal (no caso, sequestrar o gerente do banco e sua esposa), caracterizando protagonismo que foi essencial para o sucesso do crime.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a condenação em todos os seus termos.

É como voto.

1
“A empreitada criminosa se deu de modo c
om
pl
e
xo. Cada agente tinha uma função. Moisés participou no planejamento dos fato
s
, no
aluguel
da residência que serviria de cativeiro e no transporte de alguns denuncia
dos para este Município”
(vol. 07, p. 282).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)